Tribunal: TJDFT
Processo: 0745972-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. Nesse cenário, comprovado nos autos que o agravante foi condenado pela prática de diversos crimes de associação criminosa, furto simples, furto qualificado e receptação, tendo sido em algumas dessa condenações reconhecida a circunstância pessoal da reincidência, verifica-se o acerto da decisão recorrida ao reconhecer que o recorrente é reincidente, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
2. Considerando que o recorrente é reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções, visto que o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que lhe seria mais prejudicial do que a fração de 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação às condenações relacionadas aos processos de execução no 0011237-60.2017.8.07.0003, no 0006490-09.2013.8.07.0003 e no 0047164-69.2012.8.07.0001, sob o fundamento de que a reincidência deve ser estendida a todas as penas em execução.